Tribunal: TJDFT
Processo: 0750437-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. VERIFICADO. DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. LIMITAÇÃO GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS COM NATUREZA DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo impugnante com provas robustas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. Impugnação rejeitada.
2. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade.
3. Aplica-se aos policiais militares do Distrito Federal, quanto à limitação dos descontos efetuados em seus rendimentos, o Decreto Distrital 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, a Lei 10.484/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e a Lei 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento e se aplica aos militares do Distrito Federal. Desse modo, os descontos referentes a empréstimos consignados do militar devem observar o limite de 35% da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. Além disso, a soma dos descontos autorizados com os descontos obrigatórios não pode exceder 70% dos seus rendimentos.
5. Quanto aos empréstimos comuns, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. Embora não haja limitação legal para os empréstimos comum, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais).
7. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado.
8. Comprovado que os impedem o autor de prover suas necessidades básicas, imprescindível a limitação dos descontos. Todavia, não há como estabelecer um limite global sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Assim, a limitação dos descontos deve ser feita de forma isolada no contracheque e na conta corrente.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.